Tribunal: TJMT
Processo: 1041939-48.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041939-48.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED - CPF: 034.158.261-12 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), BASSAM HASSAN HAIDAR AHMED - CPF: 407.691.191-15 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. SALDO DE CRÉDITOS NÃO ABATIDOS. PROVA INSUFICIENTE DE CONSUMO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DO REFATURAMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação revisional de débitos cumulada com indenização por danos morais, determinou o refaturamento das faturas de outubro e novembro/2023, relativas à unidade consumidora beneficiária de compensação de créditos de microgeração distribuída, reconhecendo saldo acumulado de 4.601 kWh não abatido, julgando improcedente o pedido de dano moral e impondo integralmente à ré os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve indevida cobrança das faturas de outubro e novembro/2023 sem abatimento de créditos de energia acumulados; (ii) estabelecer se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a sucumbência recíproca, diante da improcedência do pedido de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema de compensação de energia elétrica, regulamentado pela Resolução Normativa no 482/2012 da ANEEL, permite que créditos oriundos de microgeração distribuída sejam utilizados para abater o consumo em meses subsequentes, inclusive em outra unidade consumidora do mesmo titular, respeitado o prazo de validade.

Constatada a existência de saldo acumulado de 4.601 kWh não compensado nas faturas impugnadas e ausente prova documental idônea da ré quanto ao consumo anterior desses créditos, mantém-se a determinação de refaturamento.

A improcedência total do pedido de dano moral configura sucumbência recíproca (art. 86, caput, CPC), não incidindo a hipótese de decaimento mínimo, devendo custas e honorários serem rateados proporcionalmente entre as partes.

Honorários recursais não são devidos em caso de provimento parcial do recurso, conforme entendimento do STJ (Tema 1.059).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A distribuidora de energia elétrica deve comprovar, de forma clara e documental, o consumo anterior de créditos de microgeração para afastar a compensação nas faturas subsequentes.

A improcedência de pedido de dano moral cumulada com procedência de obrigação de fazer caracteriza sucumbência recíproca, afastando o decaimento mínimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida na “Ação Revisional de Débitos c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada por Maroan Fernandes Haidar Ahmed, representado por Bassam Hassan Haidar Ahmed, que tramitou perante a 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

O magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o refaturamento das faturas da UC no 6/100510-7 (outubro e novembro/2023) com a devida compensação do saldo acumulado na UC produtora, julgando improcedente o pedido de dano moral; condenou a ré ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, por considerar mínimo o decaimento do autor.

A apelante alega, regularidade do faturamento e da compensação de créditos (sustenta que o saldo de 4.601 kWh teria sido transferido e consumido em 25/05/2023), pugnando pela improcedência total ou, subsidiariamente, pela redistribuição do ônus sucumbencial em razão da improcedência do dano moral.

Ao final, requer o provimento do provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à existência de créditos de energia acumulados não abatidos nas faturas de out./nov./2023, relativas as UC no. 6/1341531-0 (unidade produtora) e 6/100510-7 (unidade beneficiária da compensação).

O sistema fotovoltaico em questão nada mais é do que a autogeração de energia elétrica pelo próprio consumidor através de placas de painéis de captação solar instalados em unidade consumidora. Esta pode ocorrer em microgeração ou em minigeração distribuídas.

A Resolução Normativa no 482/12 da ANEEL estabeleceu as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, e dá outras providências.

O art. 2o da norma supracitada assim conceitua:

Art. 2o Para efeitos desta Resolução, ficam adotadas as seguintes definições:

I - microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 100 kW e que utilize fontes com base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras;

II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW para fontes com base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras;

III - sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração distribuída ou minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa dessa mesma unidade consumidora ou de outra unidade consumidora de mesma titularidade da unidade consumidora onde os créditos foram gerados, desde que possua o mesmo Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ) junto ao Ministério da Fazenda. (Redação dada pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.)

A sentença apoiou-se em relatórios trazidos aos autos para afirmar que, embora a geração tenha sido menor nesses meses, constava saldo acumulado de 4.601 kWh a transferir, concluindo indevida a cobrança sem o respectivo abatimento.

No sistema de compensação de micro/mini-geração, os créditos de energia são abatidos do consumo e podem ser utilizados em meses subsequentes (validade de 60 meses), inclusive em unidade beneficiária, conforme regramento da ANEEL.

A apelante afirma que o saldo já teria sido integralmente transferido/consumido em maio/2023, mas não logrou, no que consta dos autos digitais, infirmar com prova idônea a premissa fática acolhida na origem.

À luz do art. 373, II, do CPC (fato impeditivo/modificativo/extintivo), competia à ré demonstrar, de forma clara e documental, a inexistência de crédito a compensar nos meses impugnados o que não se verificou.

Vale ressaltar, que o Juízo sentenciante analisou de forma pormenorizada os documentos colacionados, bem dirimindo a causa, de modo que a sentença não merece qualquer retoque, oportunidade que adoto como razões de decidir, vejamos:

[...]In casu, a parte autora afirma ser usuário de serviços da concessionária ré, cadastrado sob as UC n. 6/1341531-0 e 6/100510-7, tendo instalado painéis de energia solar para seu próprio consumo na UC no 6/1341531-0, que se denomina como unidade produtora; que após o uso em sua UC injeta o restante da energia produzida para a UC no 6/100510-7, e o excedente gera saldos que permanecem acumulados. Denota-se pelos relatórios anexados na contestação que mês a mês há a produção de energia, com a injeção/uso pela unidade produtora e transferência do saldo para a unidade beneficiária aplicando-se a compensação com o consumo. Entretanto, em que pese nos meses de outubro e novembro de 2023 tenha produzido pouca energia e por consequência baixa transferência para compensação, é certo que consta saldo acumulado de 4.601, o qual é transferido para o mês posterior. Por todo conjunto probatório, conclui-se que é indevida a cobrança das faturas dos meses de outubro e novembro de 2023, sem o devido abatimento da energia acumulada na UC produtora.

Mantém-se, pois, o refaturamento determinado.

Em relação aos ônus sucumbenciais e honorários, a
sentença reputou mínimo o decaimento do autor e impôs integralmente os ônus à ré.

Contudo, houve improcedência total do pedido de dano moral (valor certo) e procedência do pedido de obrigação de fazer (refaturamento).

Nesse cenário, incide o art. 86, caput, do CPC (sucumbência recíproca), não se tratando de hipótese de decaimento mínimo (parágrafo único).

Na ausência de prova segura do proveito econômico do refaturamento, e considerando o pedido subsidiário da apelante, redistribuo as custas em 50% para cada parte, e readequo os honorários advocatícios para 15% no total, rateados na proporção de 50% (7,5% para cada), calculados sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte adversa, vedada a compensação (art. 85, §14, CPC).

Quanto aos honorários recursais (art. 85, §11, CPC), não são devidos em caso de provimento parcial do recurso, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.059.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., apenas para readequar os ônus sucumbenciais, nos seguintes termos:

a) Custas processuais: rateadas em 50% para cada parte e.

b) Honorários advocatícios (art. 85, §2o, CPC): fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, sendo 7,5% devidos pelo autor ao patrono da ré e 7,5% devidos pela ré ao patrono do autor, vedada a compensação (art. 85, §14, CPC).

Mantidos, no mais, a determinação de refaturamento das faturas de outubro e novembro/2023 com a devida compensação dos créditos e a improcedência do dano moral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025